Tribunal: STF
Processo: ARE 1490240
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Inexistência dos vícios relacionados no art. 619, do CPP. Pretensão de caráter infringente. 



1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619, do CPP.



2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes. 



3. Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.  



    1. Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo Plenário desta Corte, assim ementado:



    Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime falimentar de fraude a credores. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Pretensão meramente infringente. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso.



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP.



    III. Razão de decidir



    4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    5. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.



    2. A parte embargante alega que “não pugna pela concessão do ANPP, uma vez que tal pedido realmente “demandaria inequívoca interpretação da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie”, mas sim, e apenas, que, à luz do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, lhe seja aberta a possibilidade de vir a ser beneficiada com aquele novel instituto, com a consequente baixa dos autos à Origem para análise dos requisitos legalmente previstos”.



    3. É o relatório. Decido.  



    4.  Os embargos não podem ser conhecidos, tendo em vista que todas as questões já foram analisadas nos julgamentos anteriores, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619, do CPP. 



    5. Acerca da proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), o Tribunal estadual, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela defesa, assim se pronunciou:



    (...)



    Assevera ainda a denodada Defesa, agora inovando - quiçá para serodiamente corrigir, em sede de embargos declaratórios, omissão de seu próprio recurso - que a embargante faz jus à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, porquanto preenchidos todos os requisitos necessários. 



    A nova alegação surpreende o Tribunal, e se mostra incompatível com o art. 619 do CPP. 



    De fato, data venia, não se pode acoimar de omisso o V. Acórdão porque não elucubrou, para apreciá-las, que outras teses, além daquelas postas nas bem elaboradas razões recursais, poderia ainda a parte ter suscitado, mas se olvidou de fazê-lo. 



    De qualquer maneira, não lhe assiste razão.



    A Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, introduziu no Código de Processo Penal o acordo de não persecução penal, que poderá ser proposto pelo dominus litis, “tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos” e “desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”. 



    Contudo, no caso em tela, a embargante não confessou circunstanciadamente a imputação. 



    Ao contrário: negou a prática delitiva, sustentando, em síntese, que ajuizou reclamação trabalhista para a tutela de seus direitos, tendo legitimamente firmado um acordo milionário para a solução daquele litígio, perante a Justiça do Trabalho. 



    Pretenderia a ré, a esta altura, confessar o crime, para valer-se do acordo de não persecução penal? 



    A Defesa nada diz a respeito.



    Há mais, porém. 



    A denúncia foi recebida em 02 de julho de 20184 ; antes, portanto, da vigência da Lei 13.964/2019. 



    Como é sabido, a jurisprudência de ambas as turmas criminais do E. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal só se aplica a fatos anteriores à nova lei se a denúncia ainda não tiver sido recebida (...).



    (...).



    6. Restou claro na decisão embargada que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    7. A parte recorrente limita-se a pedir uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, portanto, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade .



    8. O Supremo Tribunal Federal, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, consolidou o entendimento de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Nessa linha, vejam-se os AIs 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 387.912-AgR-AgRED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, ambos da relatoria do Ministro Nelson Jobim; 522.065-AgR-ED-ED, 587.285 AgR-ED-ED-ED-ED e o AI 853.653- AGR-ED-Ediv-AgR-ED-ED, da relatoria do Ministro Celso de Mello, este assim ementado:  



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃO DAS DECISÕES EMANADAS DO TRIBUNAL LOCAL POSSIBILIDADE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA EXECUÇÃO IMEDIATA POSSIBILIDADE. 



    - A reiteração de embargos de declaração, sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade( CPP, art. 620), reveste-sede caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. 



    - O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes. (grifos no original)  



    9. No caso, mal se disfarça a natureza abusiva do recurso, o que autoriza o imediato trânsito em julgado do acórdão objeto do recurso extraordinário.  



    10. Diante do exposto, não conheço dos embargos, determinando o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.   



    Publique-se.   



    Brasília, 27 de agosto de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente